Tribunal: TJDFT
Processo: 0000692-90.2011.8.07.0018
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança impetrado por ESB 116 ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA., contra ato supostamente praticado pelo Senhor Comandante de Policiamento da Polícia Militar do Distrito Federal, consistente na cobrança da “taxa de segurança pública”, como condição para o policiamento do evento “Brasília Indoor” (ID 10049884). O d. Juízo da MM. 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 1.732/97 e concedeu a ordem, para “eximir o impetrante da obrigação do pagamento da Taxa de Segurança de Eventos”, confirmando decisão liminar que fora anteriormente proferida (ID 10049902). O DISTRITO FEDERAL, não se conformando com os termos da referida e r. sentença monocrática dela interpôs recurso de apelação cível. Nas razões recursais que foram apresentadas, o ente Distrital requer, em preliminar, a suspensão do feito em virtude do ajuizamento da ADI no 2.692/DF perante o e. STF. A respeito o mérito, pugna pela reforma da r. sentença combatida, em face da alegada constitucionalidade da Lei pela qual foi instituída a taxa em comento, nos termos do art. 145, III, da Carta Constitucional de 1988, assim como a sua adequação ao art. 79 do CTN (ID 10049908). A ilustrada Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível (ID 10049910). Na sequência, determinei o sobrestamento do feito até o julgamento da ADI no 2.692/DF pelo e. STF (ID 10049913). Em 24/11/2022, os autos voltaram-me conclusos em razão do trânsito em julgado da v. decisão proferida no âmbito da aludida ADI no 2.692/DF (ID 41640162). Brevemente relatado. Passo a decidir. O e. STF no julgamento da ADI no 2.692/DF, declarou a inconstitucionalidade da Lei no 1.732/97, in verbis: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 1.732, DE 27 DE OUTUBRO DE 1997, E DECRETO N. 19.972, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1998, AMBOS DO DISTRITO FEDERAL. TAXA DE SEGURANÇA PARA EVENTOS. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. 1. O serviço de segurança pública tem natureza universal, devendo ser prestado a toda a coletividade ainda que o Estado se veja na contingência de fornecer condições de segurança a grupo específico. 2. O serviço de segurança deve ser remunerado mediante impostos, jamais por meio de taxas. 3. Pedido julgado procedente para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei n. 1.732, de 27 de outubro de 1997, e, por arrastamento, do Decreto n. 19.972, de 30 de dezembro de 1998, ambos do Distrito Federal” (Sessões ocorridas em 23 e 30 de setembro de 2022, Relator Ministro Nunes Marques)". Como é cediço, a Constituição Federal em relação às ações diretas de inconstitucionalidade, assim disciplina: “Art. 102, § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal”. Na Lei no 9.868/99 foi inserida idêntica previsão normativa, in verbis: “Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal”. No mesmo rumo, o Código de Processo Civil dispõe que “Os juízes e os tribunais observarão as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (art. 927, I). Desse modo, em razão do efeito vinculante decorrente do controle concentrado de inconstitucionalidade, assim como a eficácia “erga omnes” a ele inerente, os fundamentos que foram apresentados no recurso manejado pelo DISTRITO FEDERAL não são passíveis de acolhimento. A propósito, de acordo com o douto voto proferido pelo Exmo. Senhor Relator da ADI no ADI no 2.692/DF, aquela excelsa Suprema Corte rebateu de forma específica aludidas razões, fazendo alusão a diversos outros precedentes, consoante se depreende do excerto a seguir transcrito: “A segurança pública, não custa ressaltar, é responsabilidade do Estado, que, portanto, não pode eximir-se sob a alegação de falta de recursos financeiros. As condições objetivas para a consecução das políticas públicas de segurança devem ser criadas pelo Estado ainda que se refiram a pessoas determinadas, sem que se possa exigir contraprestação específica nessas situações. Assim, a compreensão adequada é de que o serviço de segurança pública tem natureza universal, sendo prestado a toda a coletividade, mesmo na hipótese de o Estado se ver na contingência de fornecer condições singulares de segurança a certo grupo. Ainda nesse caso, o que se defende é a segurança pública geral, da qual ninguém pode ser excluído por conta da necessidade de prestação específica. Logo, é inviável a remuneração do serviço de segurança pública mediante taxa, sob pena de violação ao art. 145, II, da Constituição Federal, que preceitua a possibilidade de o tributo ser cobrado em virtude do exercício do poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos divisíveis. A segurança pública, diversamente, constitui serviço geral e indivisível, devido a todos os cidadãos, independentemente de contraprestação. Por isso há de ser remunerada por meio de impostos, jamais de taxas”. Em face do que até aqui retratado, conclui-se que a r. sentença hostilizada encontra-se em consonância com o entendimento sufragado pelo e. STF, não apenas no que demonstrado no controle concentrado de constitucionalidade, mas também nos inúmeros precedentes produzidos pela e. Corte Constitucional (ADI 7035, ADI 1942, RE 583268, RE 964.541, dentre outros). No ponto, independentemente do julgamento promovido pelo e. STF, nos autos da ADI no 2692/DF, é importante enfatizar que o próprio d. magistrado sentenciante declarara, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Distrital já referida, consignando que “o julgamento do presente mandado de segurança não depende do resultado da ação direta mencionada” (ID 10049902), in verbis: “Segundo expressa previsão constitucional (art. 145, II, CF/88), a instituição de taxa de Segurança de Eventos, instituída por força da Lei Distrital no 1732/97, e cuja constitucionalidade está sendo questionada na ADI no 2692, é necessário que o seu fato gerador seja um serviço público específico e divisível. (...) No entanto, quanto ao evento ora em apreço, constata-se que o serviço de segurança pública prestado pelo DF possuiria natureza indivisível, na medida em que é utilizado por todos os visitantes. (...) Em sendo a segurança pública dever do Estado e direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através, entre outras, da polícia militar, essa atividade do Estado só pode ser sustentada pelos impostos, e não por taxa. (...) Ante o exposto, declaro incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital 1.732/97 e do Decreto Distrital 19.972/98”. Acolho os doutos fundamentos que foram lançados no alentado parecer ofertado pela ilustrada Procuradoria de Justiça. Ante o exposto, sem mais delongas e com suporte no que disposto pelo art. 932, IV, incisos “a” e “b”, do CPC, aqui empregados por analogia, nego provimento ao recurso de apelação cível aviado pelo DISTRITO FEDERAL e assim o faço para manter na íntegra a r. sentença fustigada. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF., 24 de dezembro e 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator